Tribunal: STF
Processo: RHC 229615
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alvaro Lins dos Santos formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Alcides Campos Sodre Ferreira, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa da ação penal n. 2008.51.01.815397-2 à Justiça Eleitoral, que deverá avaliar eventual convalidação dos atos já praticados.



    Alega, em síntese, “idênticas condições de fato e direito entre o requerente com o paciente”. Postula, desse modo, seja declarada “a incompetência da Justiça Federal também para o Processo nº 2009.51.01.804972-3 (0804972-93.2009.4.02.5101), determinando-se a remessa deste para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo indeferimento do pedido.



    É o relatório.



    2. As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Alcides Campos Sodre Ferreira, notadamente quanto à conexão entre os objetos dos aos processos n. 2008.51.01.815397-2, 2009.51.01804972-3 e 2009.51.01.804973-5, que tramitaram, na origem, perante a 4ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor do requerente, dos efeitos da decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Alcides Campos Sodre Ferreira, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa da ação penal n. 2009.51.01804972-3 à Justiça Eleitoral, que deverá avaliar eventual convalidação dos atos já praticados.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente